Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS INCLUSOS NA PLANILHA DE DÉBITO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada por condomínio contra condômina inadimplente, com pedido de condenação ao pagamento de R$ 14.727,70, relativos a encargos condominiais vencidos, acrescidos dos encargos previstos na convenção do condomínio. A ré contestou sob alegação de excesso de cobrança. Sentença julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas no curso da ação. Embargos de declaração foram acolhidos parcialmente para incluir expressamente a incidência de multa de 2% sobre as parcelas vincendas. Apelação do autor postulou a aplicação de multa e juros nos termos da convenção sobre os débitos vencidos e vincendos, além da inclusão de honorários advocatícios convencionais na condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação cumulativa de multa e juros de mora convencionados sobre os débitos vencidos já atualizados na planilha inicial; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios contratuais previstos em convenção condominial.
III. Razões de decidir
3. A planilha de débitos apresentada na petição inicial já contempla a aplicação de multa, juros moratórios e correção monetária até a data do ajuizamento, de modo que nova incidência desses encargos implicaria bis in idem.
4. A incidência da multa de 2% sobre as parcelas vincendas é admitida, devendo constar expressamente na condenação, conforme estipulado na convenção condominial e fixado na decisão que julgou os embargos de declaração.
5. A estipulação de honorários advocatícios convencionais entre o condomínio e seu patrono não pode vincular a parte contrária, sendo indevida sua inclusão como obrigação da parte vencida, à luz do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados judicialmente, são os únicos exigíveis da parte vencida, sendo incabível a cumulação com os honorários contratuais previstos em convenção de condomínio.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, § 11; CC/2002, arts. 389, 395, 404, 1.334, 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.11.2020, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1.837.453/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020; TJDFT, Acórdão 1970319, 0707830-59.2023.8.07.0014, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 28.02.2025; TJDFT, Acórdão 1927146, 0714421-70.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 09.10.2024; TJDFT, Acórdão 1891390, 0701300-21.2023.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.07.2024, DJe 19.09.2024.